Tribunal: TJSP
Processo: 2246055-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, determinaram a remoção de vídeos com conteúdo difamatório e a exclusão de canais no YouTube, além de notificação aos administradores para abstenção de novas publicações ofensivas. O provedor de internet só pode ser

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, em ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, determinaram a remoção de vídeos com conteúdo difamatório e a exclusão de canais no YouTube, além de notificação aos administradores para abstenção de novas publicações ofensivas. O provedor de internet só pode ser compelido à remoção de conteúdo mediante ordem judicial específica, com indicação clara das URLs, conforme art. 19 da Lei no 12.965/2014. A remoção integral dos canais do YouTube é, por ora, desproporcional e pode ensejar violação da liberdade de expressão. Recurso provido.

Legislação Citada: Lei no 12.965/2014, art. 19.

Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.568.935/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 5/4/2016; TJSP, Agravo de Instrumento 2237578-81.2020.8.26.0000, Rel. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2020; TJSP, Agravo de Instrumento 2323558-88.2023.8.26.0000, Rel. Enéas Costa Garcia, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22/03/2024.